Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738951-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS FRANCOIS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID 31882874), que noticia que o agravado não mais reside no endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator